Tribunal: TJSP
Processo: 1026222-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Queda em ribanceira – Extinção do processo sem resolução do mérito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Prescrição (Inteligência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de interrupção da prescrição – Ação proposta no Rio de Janeiro por advogado com a OAB suspensa – Atos nulos de pleno direito, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Queda em ribanceira – Extinção do processo sem resolução do mérito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Prescrição (Inteligência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de interrupção da prescrição – Ação proposta no Rio de Janeiro por advogado com a OAB suspensa – Atos nulos de pleno direito, nos termos do art. 4, parágrafo único, do EOAB – Inaplicabilidade do disposto no art. 219, do Código de Processo Civil de 1973 – Ação proposta após o prazo de 5 anos – Prescrição – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026222-10.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIAÇÃO COMETA
S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026222-10.2018.8.26.0114 Campinas Voto no 22204
Fls. 2/5
Voto no 22204
Apelação Cível no 1026222-10.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Jose Ferreira de Oliveira
Apelado: Viação Cometa S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte
de passageiros – Queda em ribanceira – Extinção do processo
sem resolução do mérito – Pleito de reforma –
Impossibilidade – Prescrição (Inteligência do art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de interrupção
da prescrição – Ação proposta no Rio de Janeiro por
advogado com a OAB suspensa – Atos nulos de pleno direito,
nos termos do art. 4, parágrafo único, do EOAB –
Inaplicabilidade do disposto no art. 219, do Código de
Processo Civil de 1973 – Ação proposta após o prazo de 5
anos – Prescrição – Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta por José Ferreira de
Oliveira, em face da r. sentença de fls. 317/318, proferida pelo MM. Juiz da
6a Vara Cível da Comarca de Campinas, nos autos da ação indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026222-10.2018.8.26.0114 Campinas Voto no 22204
Fls. 3/5
proposta contra Viação Cometa S/A, que reconheceu a prescrição e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, além de condenar o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$2.000,00.
Inconformado, apela o autor em busca da procedência
dos pedidos iniciais. Sustenta, em síntese, que a citação da ré, em sede da
ação intentada no estado do Rio de Janeiro, interrompeu a prescrição.
Argumenta que a ré falhou na prestação do serviço e que os danos restaram
demonstrados. Pugna pela reforma do julgado (fls.323/332).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
do julgado (fls.335/352).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação que visa à indenização em decorrência
de lesões corporais sofridas pelo autor durante viagem realizada no dia 30 de
março de 2013, quando o motorista perdeu o controle do ônibus, que caiu em
uma ribanceira. Afirmou que, em razão do acidente, fraturou o braço direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026222-10.2018.8.26.0114 Campinas Voto no 22204
Fls. 4/5
em três partes e foi submetido a cirurgias, tendo sofrido ainda limitações
quanto ao exercício de atividades habituais, o que deflagrou seu afastamento
pelo INSS. Pugnou pelo ressarcimento dos danos materiais e morais.
De seu turno, a ré Viação Transportadora em sede de
contestação, preliminarmente, denunciou a lide à ré Nobre Seguradora do
Brasil S/A. No mérito, argumentou que o acidente ocorreu por culpa
exclusiva de terceiro, que tomou o controle da direção do veículo, lançando-
o, dolosamente, na ribanceira, circunstância a afastar o dever de indenizar.
Sobreveio a r. sentença que reconheceu a prescrição nos
termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (fls.317/318).
Ao reverso do alegado pelo apelante, não há se falar em
interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, do Código de Processo
Civil de 1973, porquanto, nulos os atos ali praticados.
À luz dos autos, o representante do autor, em relação ao
qual paira suspeita quanto à propositura de ações irregulares (fls.310), ao
distribuir a inicial do processo no 0169479032.2013.8.19.0001 do Estado do
Rio de Janeiro estava com a OAB suspensa, de sorte que, não obstante as
inúmeras tentativas de localização do autor para regularizar a representação
processual, o processo foi extinto sem resolução do mérito (fls.310).
Cediço que, diante da circunstância acima exposta,
suspensão da OAB, todos os atos praticados pelo patrono do autor no referido
processo restaram nulos, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026222-10.2018.8.26.0114 Campinas Voto no 22204
Fls. 5/5
Ordem dos Advogados do Brasil.
Portanto, considerando que o episódio ocorreu em
30/03/2013 e a ação veio a ser proposta, tão somente, em 20/06/2018, impõe-
se o reconhecimento da prescrição, nos termos dos art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da ré para R$2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora